Tribunal: TJBA
Processo: 8123753-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123753-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANGELICA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s):CAROLINA DE ROSSO AFONSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, determinando a repetição do indébito em dobro, majorando o valor da indenização por danos morais e fixando os juros moratórios a partir do evento danoso. II. Questão em discussão 2. Alega-se contradição do acórdão embargado com dispositivos do Código Civil (artigos 422, 186, 187, 188, I e 927) e do Código de Defesa do Consumidor (artigo 42), no que tange à restituição em dobro e à condenação por danos morais, argumentando a existência de boa-fé na contratação. III. Razões de decidir 3. Não configura contradição, omissão ou obscuridade a mera discordância quanto ao entendimento adotado no julgado, baseado em jurisprudência pacificada do STJ. 4. A restituição em dobro foi devidamente fundamentada no entendimento do STJ no EAREsp 676.608, que dispensa a comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. A divergência com julgados de outros Tribunais não caracteriza contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, sobretudo quando o acórdão embargado está fundamentado em jurisprudência pacificada do STJ. 2. Não configura contradição a ser sanada nos embargos de declaração a divergência com julgados de outros Tribunais. 3. O inconformismo com o mérito da decisão deve ser objeto de recurso próprio, não se admitindo a via dos embargos declaratórios para tal finalidade.” _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 422, 186, 187, 188, I e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8123753-68.2022.8.05.0001, sendo Embargante Banco CREFISA S/A (nova denominação do Banco BPN Brasil S/A) e Embargada Angélica Alves dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador,data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator